Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DAS COISAS LOCADAS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 569, IV, DO CC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. DIREITO A INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA NÃO DEVOLUÇÃO DAS COISAS LOCADAS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de concessão de tutela provisória de urgência para que a apelada se abstenha de inserir o nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito e de protestar os débitos que são objeto de discussão no processo.
2. A autora-reconvinda-apelante (academia de ginástica) contratou pessoa jurídica (ré-reconvinte-apelada) para locação de objetos (andaimes, pisos e outros), para reformar sua unidade, objetivando impulsionar sua atividade mediante melhoramentos em sua estrutura física. Logo, não pode ser enquadrada no conceito de destinatária final fática e econômica do serviço, conforme qualificação necessária para enquadramento no conceito de consumidor (art. 2o do Código de Defesa do Consumidor).
3. A prova dos autos, especialmente os romaneios e a prova testemunhal, conduzem à conclusão de que a locatária não devolveu integralmente os objetos locados. Por conseguinte, houve descumprimento da obrigação prevista no art. 569, IV, do CC e, nessa medida, a locadora deve ser indenizada pelo prejuízo sofrido, à luz do art. 927 do Código Civil.
4. Os valores dos bens foram previstos em contrato e, portanto, legítima a notificação de indenização promovida pela locadora/apelada, para pagamento dos objetos faltantes.
5. Assim, escorreita a sentença ao julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito (objetivando anular a notificação de indenização) e procedente o pedido reconvencional, para condenar a autora-reconvinda-apelante ao pagamento da indenização indicada na questionada notificação. Salienta-se, ainda, que a locadora exigiu valor 50% (cinquenta por cento) inferior ao ajustado inicialmente no negócio jurídico.
6. Recurso conhecido e desprovido.